Tribunal: TJMT
Processo: 1015850-85.2023.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015850-85.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), DELMA DE SANTANA - CPF: 014.452.131-84 (APELADO), ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), DELMA DE SANTANA - CPF: 014.452.131-84 (APELANTE), ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR DELMA DE SANTANA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE BANCO VOLKSWAGEN S.A.

E M E N T A

Direito Civil E Processual
Civil
.
Apelações Cíveis. Ação De Busca E Apreensão. Alienação Fiduciária. Constituição Em Mora. Notificação Enviada Ao Endereço Contratual. Tema 1.132/
Stj
. Discussão Contratual Em Contestação. Ausência De Reconvenção. Impossibilidade De Condenação Restituitória Autônoma. Recurso Da Devedora Desprovido. Recurso Do Banco Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor da instituição financeira e condenando o banco à restituição de valor cobrado a título de Seguro de Proteção Financeira.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida da mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato; (
ii
) estabelecer se os pedidos de devolução do veículo, indenização, multa legal e revisão contratual formulados pela devedora são cabíveis; e (
iii
) determinar se a sentença poderia condenar o banco à restituição de valores sem reconvenção regularmente formulada.

III. Razões de decidir

3
.

A constituição em mora se comprova pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal do devedor, conforme o Tema 1.132/STJ.

4.
A devolução da correspondência por irregularidade na numeração do endereço não invalida a mora quando a notificação é remetida ao endereço fornecido pela própria contratante, sem demonstração de comunicação prévia de alteração cadastral.

5.
A discussão sobre cláusulas contratuais e encargos pode ser apreciada como matéria defensiva na ação de busca e apreensão, desde que relacionada à higidez da mora e do débito.

6.
A condenação do autor à restituição de valores possui natureza condenatória autônoma e exige reconvenção ou pedido reconvencional regularmente processado, nos termos dos
arts
. 141, 343 e 492 do CPC.

7.
A mera contestação não autoriza a formulação implícita de pedido condenatório em favor da parte ré.

8.
Mantém-se a determinação de observância do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969 quanto à aplicação do produto da venda do bem e eventual restituição de saldo remanescente.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso da devedora desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A constituição em mora na ação de busca e apreensão se comprova pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento pessoal do devedor. 2. A contestação pode veicular discussão contratual apenas como matéria defensiva, sem autorizar condenação restituitória autônoma. 3. A restituição de valores em favor do réu exige reconvenção ou pedido reconvencional regularmente processado.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969,
arts
. 2º e 3º, § 6º; CPC,
arts
. 85, 86, 98, § 3º, 141, 343, 355, I, 489, 492 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1012522-88.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 04.06.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1005993-08.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.09.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1007213-77.2025.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação interpostos

por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e por
DELMA DE SANTANA
,
contra r.
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
,

nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 1015850-85.2023.8.11.0003, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em desfavor de
DELMA DE SANTANA
.
O
magistrado
sentenciante

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação de busca e apreensão promovida pelo BANCO contra DELMA DE SANTANA
,

declarou
rescindido o contrato
,

consolid
ando
em favor do banco autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem
,

determinou
o levantamento de eventual depósito judicial
,
facultando

a venda do veículo pela instituição financeira, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei n. 911/1969
.

D
eterminou
o cumprimento do art. 2º do mesmo diploma legal
e

ordenou
a expedição de ofício ao Detran, comunicando a autorização para transferência do bem a terceiros
.

Por corolário,
condenou
a instituição financeira a restituir à requerida o valor de R$ 3.226,74, de forma simples, com juros de 1% ao mês e correção monetária pela Taxa Selic a contar da contratação.
Condenou
, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, atualizado, com fundamento no parágrafo único do art. 86 do CPC, bem como
deferiu
o pedido de assistência judiciária à parte requerida.

Na
origem
, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. ajuizou a demanda em 22/06/2023
. Na
petição inicial
(
id. 362335365
)
, aleg
ou
celebr
ação contratual
com DELMA DE SANTANA, em 14/07/2021,
referente a
financiamento de bem móvel garantido por alienação fiduciária, n. 46630065, oriundo da proposta n. 9731225, no valor total de R$ 92.478,60, a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 1.541,31, com vencimento no dia 14 de cada mês.
A
firmou que a requerida deixou de pagar as parcelas a partir de 14/12/2022, incorrendo em mora, e que o débito totalizava R$ 68.835,85, correspondente às parcelas vencidas e vincendas, em razão do vencimento antecipado da dívida. O bem indicado como garantia fiduciária foi o veículo Volkswagen Virtus
1.6 MSI 16V Etanol, ano de fabricação 2021, modelo 2022, cor prata, placa RAY7D18,
renavam
01269687988, chassi 9BWDL5BZ8NP010734. A inicial foi instruída, entre outros documentos, com planilha de débito
(
id. 362335366
)
, contrato
(
id. 362335372
)
, gravame
(
id. 362335374
)
, instrumento de protesto
(
id. 362335376
)
e notificação
(
id. 362335377
)
.

Deferida a medida liminar no curso do processo, a diligência de busca e apreensão foi cumprida em 24/11/2023, constando nos autos o auto de busca do veículo no id. 362335398 e o respectivo laudo no id. 362335399. Posteriormente, a requerida apresentou
contestação
no id. 362336360, acompanhada de documentos, entre eles declaração de hipossuficiência
(
id. 362336361
)
, parecer técnico
(
id. 362336362
)
e planilha de cálculos
(
id. 362336363
)
.
Aduziu
preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça e a ausência de constituição válida em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial teria sido devolvida sem
efetiva
entrega no endereço indicado no contrato, não esta
ndo
preenchido o requisito legal para a busca e apreensão. No mérito, defendeu a improcedência da ação e, em caso de alienação do veículo, pleiteou a incidência da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969, além de perdas e danos. Subsidiariamente, requereu o expurgo de cobranças que reputou indevidas, especialmente tarifa de cadastro e seguros denominados “Proteção Financeira Banco Volkswagen”, “GAP/Veículo”, “Acidentes Pessoais” e “Seguro Franquia”, bem como o recálculo do saldo devedor e a prestação de contas da venda do veículo nos próprios autos. A peça foi apresentada como contestação, sem formulação expressa de reconvenção.

O banco autor
impugnou
a contestação
(
id. 362336367
)
, defendendo a regularidade da medida e a validade da constituição em mora
, ainda
que a inadimplência
tenha autorizado
o vencimento antecipado do contrato, sustent
ando
a validade do protesto e da notificação, afirmou a inexistência de fatores supervenientes aptos à revisão contratual e pugnou pela rejeição das alegações defensivas, inclusive quanto à justiça gratuita e às cobranças contratuais impugnadas.

Sobreveio
senten
ça,
e o
Juízo de origem consignou ser desnecessária a dilação probatória, julgando antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, I, do CPC. Reconheceu a regularidade da constituição em mora, ao fundamento de que a notificação extrajudicial fora enviada ao endereço constante do contrato, dispensada a prova de recebimento pessoal pelo devedor. Também considerou legítima a tarifa de cadastro, mas reconheceu a nulidade da cobrança relativa ao seguro de proteção financeira, por entender configurada imposição ao consumidor, determinando a restituição simples do valor de R$ 3.226,74.

Inconformado, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs recurso de
apelação
(
id. 362336379
)
,
e e
m suas razões, sustentou
, reforma da
sentença quanto ao capítulo que declarou a nulidade da cobrança do Seguro de Proteção Financeira
(
SPF
)
determinou a restituição do respectivo valor. A
duziu que
o seguro seria produto comercializado por seguradora independente, registrado na SUSEP, contratado livremente pela parte financiada e não imposto como condição para concessão do financiamento. Defendeu, ainda, a inexistência de venda casada, a possibilidade de cancelamento do seguro pelo consumidor, a legalidade do prêmio securitário e a ausência de dever de restituição pelo banco. Ao final, requereu o provimento do recurso para afastar a restituição dos valores pagos a título de SPF, bem como a condenação da parte ré em honorários, invocando o princípio da causalidade.

Também inconformada, DELMA DE SANTANA interpôs
recurso de apelação

(
id. 362336381
)
, juntando, ainda, documento relativo à decisão de inadmissão de recurso especial no agravo de instrumento anteriormente interposto, id. 362336382.
Ela s
ustentou, em síntese, a ausência de constituição válida em mora, afirmando que a notificação extrajudicial foi devolvida com a informação “não existe o número”, sem efetiva entrega no endereço contratual. Defendeu que o Tema 1.132/STJ não autorizaria a busca e apreensão quando a comunicação sequer chega ao destino, razão pela qual requereu a reforma da sentença para determinar a devolução do veículo; caso já alienado, pediu a condenação do banco ao pagamento da multa de 50% do valor originalmente financiado, além de indenização com base na tabela FIPE e perdas e danos. Subsidiariamente, postulou o reconhecimento da abusividade da tarifa de
cadastro no valor de R$ 749,00 e dos seguros GAP/Veículo no valor de R$ 650,00, Seguro Acidentes Pessoais no valor de R$ 594,00, Seguro Franquia no valor de R$ 680,00, além do Seguro Proteção Financeira no valor de R$ 3.226,74, com expurgo dessas cobranças, recálculo do saldo devedor e restituição dos valores pagos a maior. Pediu, ainda, que o banco fosse compelido a prestar contas da venda do veículo nos próprios autos, com detalhamento do valor obtido, despesas e imputação no débito, bem como devolução de eventual saldo remanescente.

Em
contrarrazões
ao recurso do banco
(
id. 362336385
)
, DELMA DE SANTANA requereu o desprovimento da apelação d
o banco,
sustentando a manutenção da sentença quanto à nulidade da cobrança do SPF. Alegou que o contrato era de adesão, que o seguro foi embutido no financiamento sem entrega de apólice ou informação adequada, que não houve liberdade real de escolha e que cabia ao banco demonstrar a efetiva facultatividade da contratação. Defendeu a configuração de venda casada, a responsabilidade da instituição financeira pela restituição e a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.

O BANCO, por sua vez, apresentou
contrarrazões
ao recurso de DELMA DE SANTANA
(
id. 362336387
)
sustentando a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a regularidade da mora e a consolidação da posse e propriedade do veículo. Alegou que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato e que, à luz do Tema 1.132/STJ, não se exige o recebimento pessoal pelo devedor. Defendeu, ainda, o não cabimento da multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969, a impossibilidade de condicionamento do valor de eventual indenização à tabela FIPE, a legalidade da tarifa de cadastro e das demais cobranças contratuais, a inexistência de venda casada quanto aos seguros e a necessidade de ação autônoma para eventual prestação de contas, por entender incompatível tal pretensão com o rito da busca e apreensão. Ao final, requereu o improvimento da apelação da requerida.

Constam, ainda, certidão relativa ao pedido de justiça gratuita no id. 362443365 e certidão retificadora no id. 362466374, registrando a justiça gratuita deferida a DELMA DE SANTANA
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da
admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação
.

O recurso interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. consta no id. 362336379, com preparo no id. 362336380, havendo certidão de preparo no id. 362441867. O recurso interposto por DELMA DE SANTANA consta no id. 362336381, sendo-lhe deferida a justiça gratuita, conforme certidão retificadora de id. 362466374. As contrarrazões foram apresentadas por DELMA DE SANTANA no id. 362336385 e pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. no id. 362336387.

Não verifico preliminares processuais autônomas suscitadas nas contrarrazões que impeçam o conhecimento dos recursos. As alegações relativas à constituição em mora, validade da notificação, abusividade de encargos, restituição de valores e prestação de contas confundem-se com o mérito recursal e serão examinadas nos limites da
devolutividade
das apelações.

Também não há prejudicial externa ou questão processual antecedente capaz de obstar o julgamento do mérito.

Passo ao exame das insurgências.

Mérito

A controvérsia recursal consiste em definir:
I
) se houve constituição válida da mora para fins da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969;
II
) se são devidos os pedidos formulados por DELMA DE SANTANA de devolução do veículo, indenização, multa legal, reconhecimento de abusividade de tarifas e seguros e prestação de contas; e
III
) se a sentença poderia condenar o BANCO
VOLKSWAGEN S.A. à restituição do valor de R$ 3.226,74, referente ao Seguro de Proteção Financeira, embora a matéria tenha sido suscitada em contestação sem reconvenção expressa ou pretensão reconvencional inequivocamente processada.

A sentença recorrida, id. 362336377, julgou parcialmente procedente a ação, consolidou a posse e a propriedade do veículo em favor do banco, autorizou a venda do bem, determinou a observância do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969 e condenou a instituição financeira à restituição do valor do Seguro de Proteção Financeira.

Pois bem.

2.
1. Da constituição em mora

A ação foi ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. com fundamento em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, n. 46630065, relativo ao veículo Volkswagen Virtus 1.6 MSI 16V Etanol, placa RAY7D18, chassi 9BWDL5BZ8NP010734, ano/modelo 2021/2022. A
exordi
al
de
id. 362335365,
vem
acompanhada, entre outros documentos, da planilha de débito id. 362335366, contrato id. 362335372, gravame id. 362335374, instrumento de protesto id. 362335376 e notificação id. 362335377.

A apelante DELMA DE SANTANA, no recurso de id. 362336381, sustenta que a
mora não teria sido validamente constituída
, porque a notificação extrajudicial teria sido devolvida com informação relacionada à
inexistência ou irregularidade da numeração do endereço
, sem efetiva entrega da correspondência. Com base nisso, requer a reforma da sentença, a restituição do veículo ou, caso já alienado, indenização substitutiva e multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

A tese não
prospera e não
comporta acolhimento.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora
decorre
do vencimento da obrigação, sendo exigida, para fins de busca e apreensão, a comprovação
de sua constituição nos termos do
art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969
. No caso, a notificação foi remetida ao endereço
informado no contrato
, fato que se mostra suficiente para a finalidade legal, não se exigindo o recebimento pessoal pelo devedor.

A sentença recorrida assentou precisamente esse fundamento:
a comunicação foi encaminhada ao endereço constante do instrumento contratual, bastando tal providência para comprovar a mora fiduciária
. Além disso, os autos também registram a existência de instrumento
de
protesto, id. 362335376
, elemento que reforça
a regularidade da tentativa de constituição formal do devedor em mora
.

A circunstância de a correspondência retornar por irregularidade ou inexistência da numeração não desloca, por si só, a consequência jurídica do inadimplemento,
sobretudo quando o endereço utilizado corresponde àquele fornecido pela própria contratante no ajuste
. Admitir solução diversa importaria transferir ao credor fiduciário o ônus por eventual inconsistência do endereço contratual indicado pela devedora,
sem prova de que tenha ele se valido de endereço diverso ou sabidamente inadequado
.

No caso concreto, não se trata de envio da notificação a endereço estranho ao vínculo contratual, tampouco de utilização de endereço unilateralmente escolhido pelo credor. A correspondência foi remetida ao endereço constante do contrato/ficha cadastral, e não há nos autos demonstração de que a devedora tenha comunicado ao banco endereço diverso ou correção da numeração anteriormente à tentativa de constituição em mora.

Assim, eventual inconsistência do dado cadastral fornecido pela própria contratante não pode ser oposta ao credor fiduciário para invalidar, por si só, a comprovação da mora,
especialmente
quando ausente demonstração de comunicação prévia ao credor acerca de endereço diverso ou de necessidade de correção cadastral.

O fundamento determinante para o desate da controvérsia está no
Tema 1.132/STJ
, segundo o qual é
“
suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação do efetivo recebimento
pelo devedor
”
. Aplicando-se tal orientação ao caso dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial foi
remetida ao endereço informado pela devedora no contrato/ficha cadastral
, circunstância suficiente à comprovação da mora, nos termos do
art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969
.

No mesmo sentido, em caso análogo envolvendo ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, este E. Tribunal de Justiça decidiu que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovação da mora, ainda que contenha pequena imprecisão de formatação, desde que não comprometa a identificação do local.

Conforme assentado no referido julgado
, “a alegada irregularidade na grafia do endereço (ausência de vírgula entre logradouro e número) não configura vício substancial, sobretudo quando não demonstrada a existência de endereços distintos ou impedimento razoável à entrega da correspondência”
(TJMT, Agravo de Instrumento n. 1012522-88.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 04/06/2025,
DJe
10/06/2025).

Embora o precedente trate de pequena imprecisão de formatação do endereço, e não exatamente de devolução da correspondência por anotação relativa à inexistência da numeração, sua
ratio

decidendi

é aplicável ao caso naquilo que prestigia o endereço contratual como parâmetro de aferição da regularidade da notificação
,
especialmente porque, também aqui, não há prova de que o credor tenha utilizado endereço estranho ao contrato ou de que a devedora tenha comunicado correção cadastral anteriormente à remessa
.

Dessa forma,
mantém-se o reconhecimento da constituição válida da mora,
bem como a procedência da ação de busca e apreensão nesse ponto.

Como consequência lógica,
ficam prejudicados os pedidos de DELMA DE SANTANA voltados à devolução do veículo, indenização pela Tabela FIPE, perdas e danos e multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969
,
pois tais providências dependem do reconhecimento da improcedência da ação ou da irregularidade da apreensão, o que não se verifica.

2.
2. Da discussão contratual, dos seguros, da tarifa de cadastro e dos limites da cognição na contestação

A requerida, em contestação id. 362336360, alegou a existência de cobranças abusivas no contrato, incluindo tarifa de cadastro e seguros denominados Seguro de Proteção Financeira, GAP/Veículo, Acidentes Pessoais e Seguro Franquia, requerendo o expurgo de valores, recálculo do saldo devedor e providências relacionadas à alienação do veículo.
A peça foi processada como contestação e não contém reconvenção expressa.

É importante distinguir dois planos.

No primeiro, era legítimo ao Juízo de origem
examinar
o contrato como matéria defensiva. A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969 tem por pressupostos o contrato, a garantia fiduciária, o inadimplemento e a constituição em mora. Portanto, a análise de cláusulas e encargos pode ser admitida na medida em que sirva à verificação da higidez da mora, do saldo exigido e da própria procedência da pretensão possessória/satisfativa.

No segundo plano, contudo,
a condenação do autor à restituição de valores em favor da ré possui natureza de tutela patrimonial autônoma
. Nessa extensão, não basta a mera alegação defensiva de abusividade contratual;
exige-se reconvenção ou, ao menos, pretensão reconvencional
inequivocamente deduzida e regularmente submetida ao contraditório.

A questão deve ser delimitada nos seguintes termos: a ampliação da defesa promovida pela
Lei n. 10.931/2004 no art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969
permite resposta ampla, inclusive discussão contratual e reconvenção,
mas não presume a existência de reconvenção nem transforma automaticamente todo argumento defensivo em pedido condenatório autônomo
.

No caso concreto,
a contestação não foi apresentada como reconvenção
, não trouxe tópico próprio de reconvenção, não requereu seu recebimento como demanda reconvencional, não qualificou as partes como reconvinte e reconvindo e não gerou contraditório próprio. O andamento processual confirma que o banco apresentou impugnação à contestação, id. 362336367, e não resposta a reconvenção.

Assim, embora fosse possível apreciar as alegações de abusividade apenas como matéria defensiva,
a sentença avançou além dos limites objetivos da lide ao condenar o BANCO VOLKSWAGEN S.A. à restituição do valor de R$ 3.226,74, referente ao Seguro de Proteção Financeira, com encargos próprios
.

Essa condenação não se limitou a afastar a mora, reduzir o saldo exigível ou julgar improcedente o pedido inicial. Ela impôs obrigação patrimonial autônoma ao autor, em benefício da requerida,
providência que exigiria formulação reconvencional adequada, em observância aos
arts
. 141, 343 e 492 do CPC
.

Não se trata, portanto, de afirmar que o magistrado estava impedido de examinar o contrato. A matéria foi efetivamente provocada pela contestação.
O excesso está na consequência imposta:
a restituição autônoma de valores, sem reconvenção processada sob contraditório próprio.

Por um lado,
não se desconhece que, uma vez regularmente apresentada reconvenção,
esta deve ser apreciada pelo juízo de origem
em conjunto com a ação principal, sob pena de nulidade por julgamento citra petita
e n
esse sentido, já se decidiu que
“a reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade”
, pois
“a sentença é nula por ser citra petita, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes”
. (TJMT, Apelação Cível n. 1005993-08.2017.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27/09/2023).

Contudo, essa orientação
pressupõe a existência de reconvenção efetivamente deduzida
,
o que não se verifica no caso concreto, em que a peça foi apresentada e processada como contestação, sem pedido reconvencional expresso
.

Em precedente cuja
ratio

decidendi
é aplicável ao caso, este Sodalício decidiu
que
“a contestação tem por escopo resistir à pretensão deduzida pelo autor, não podendo veicular pedido condenatório, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, como ocorre nas ações possessórias (CPC, art. 556) e nos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995, art. 31)”.

Na mesma oportunidade,
assentou-se que

“a
pretensão indenizatória formulada em contestação
pelo apelante configura verdadeiro
pedido contraposto
, incompatível com o rito especial da busca e apreensão e inadmissível sem o manejo de reconvenção
(CPC, art. 343)”
, fixando-se a tese de que
“o pedido de indenização por danos morais e materiais formulado pelo réu em contestação,

sem o ajuizamento de reconvenção, é juridicamente inadmissível, por violação ao princípio da congruência e inadequação da via processual”
. (TJMT, Apelação Cível n. 1007213-77.2025.8.11.0003, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 25/11/2025,
DJe
01/12/2025).

Embora o precedente trate especificamente de pedido indenizatório,
sua razão decisória
é aplicável ao caso,
pois também aqui se discute se a contestação poderia servir como veículo para pretensão autônoma em favor da requerida.

A resposta deve ser negativa
: a defesa contratual pode ser conhecida nos limites necessários ao julgamento da busca e apreensão; contudo, a condenação restituitória em favor da ré, sem reconvenção expressa e regularmente processada, extrapola os limites objetivos da lide.

A lógica processual é simples: se há reconvenção, ela deve ser julgada; se não há, não se pode presumir sua existência nem conceder tutela autônoma ao réu.

Por essa razão,
deve ser provido
o recurso do BANCO VOLKSWAGEN S.A., id. 362336379, não para reconhecer, de modo definitivo, a legalidade material do Seguro de Proteção Financeira,
mas para afastar
o capítulo condenatório da sentença que determinou a restituição de R$ 3.226,74, ressalvada à parte interessada a via própria para eventual discussão autônoma sobre repetição de valores.

Ainda que consideradas as alegações de abusividade como matéria defensiva, não se verifica, no caso, repercussão apta a afastar a mora, invalidar a constituição do débito para fins da ação de busca e apreensão ou obstar a consolidação da posse e da propriedade em favor do credor fiduciário.

As pretensões de expurgo, recálculo com efeitos patrimoniais próprios e restituição de valores
ostentam natureza revisional/condenatória autônoma
e, por isso, dependiam de formulação processual adequada, mediante reconvenção ou ação própria.

Quanto ao
recurso de DELMA DE SANTANA,
id. 362336381, não há como acolher o pedido de reconhecimento de abusividade de tarifa de cadastro e demais seguros com efeitos de restituição ou revisão autônoma neste feito, pelos mesmos fundamentos: a matéria pode ser considerada defensivamente,
mas a concessão de tutela condenatória ou revisional autônoma pressupõe adequada formulação processual, o que não ocorreu
.

2.
3. Da prestação de contas e da observância do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969

A apelante DELMA também requer que o banco seja compelido a
prestar contas
da venda do veículo nos próprios autos, com indicação do valor obtido, despesas, imputação no débito e eventual restituição de saldo.

A sentença, entretanto, já determinou a observância do
art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969
, o qual disciplina a venda do bem pelo credor fiduciário, a aplicação do preço no pagamento do crédito e das despesas e a entrega de saldo ao devedor, se houver.

Essa determinação deve ser mantida.

Assim, permanece hígido o comando sentencial de aplicação do produto da venda no pagamento do crédito e das despesas, com entrega de eventual saldo ao devedor, se houver, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969.

O que se afasta, neste julgamento, é apenas a imposição de procedimento autônomo de prestação de contas no bojo destes autos, com eventual apuração de saldo e restituição, pois tal providência não se compatibiliza, neste momento processual, com os limites objetivos da demanda tal como proposta e contestada, ausente reconvenção ou procedimento próprio.

Nada impede que eventual irregularidade na alienação do bem, ausência de abatimento do preço obtido ou existência de saldo remanescente seja discutida pela parte interessada em via adequada

2.
4. Conclusão

Em síntese, a
apelação de DELMA DE SANTANA
não merece provimento, porque a mora foi regularmente comprovada mediante envio da notificação ao endereço contratual, subsistindo a procedência da busca e apreensão, a consolidação da posse e da propriedade do veículo em favor do credor fiduciário e a autorização de venda na forma legal.

A apelação do
BANCO VOLKSWAGEN S.A
. merece parcial provimento, exclusivamente para afastar a condenação à restituição do valor de R$ 3.226,74, relativo ao Seguro de Proteção Financeira, por configurar tutela condenatória autônoma proferida sem reconvenção ou pedido reconvencional regularmente processado.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação;

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DELMA DE SANTANA
.
E

DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN
S.A., para afastar o capítulo da sentença que o condenou à restituição do valor de R$ 3.226,74, relativo ao Seguro de Proteção Financeira, com juros e correção
.

MANTÉM-SE
, no mais, a sentença recorrida
-
id.
362336377
-
especialmente quanto: i) à procedência da ação de busca e apreensão;
ii
) à consolidação da posse e da propriedade plena e exclusiva do veículo em favor do credor fiduciário;
iii
) à autorização de venda do bem na forma do Decreto-Lei n. 911/1969;
iv
) à validade da constituição em mora; e v) à determinação de observância do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969.

RESSALVA-SE

à parte interessada a via própria para eventual discussão autônoma acerca de repetição de valores, prestação de contas, saldo remanescente ou irregularidade na alienação do bem.

Diante do provimento parcial do recurso do banco, limitado ao afastamento da condenação restituitória, e do desprovimento integral do recurso da requerida,
mantém-se a sucumbência fixada na origem
, observado que DELMA DE SANTANA permaneceu vencida quanto à pretensão principal de busca e apreensão, à validade da mora e aos pedidos recursais de devolução do veículo, multa, indenização, revisão/restituição de valores e prestação de contas. Considerada a gratuidade de justiça deferida à requerida, permanece
suspensa a exigibilidade
das verbas de sucumbência em relação a ela, na forma do art. 98, § 3º, do CPC
.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionadas
as matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, notadamente aquelas relativas aos
arts
. 2º e 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 e aos
arts
. 85, 86, 98, § 3º, 141, 343, 489, 492 e 1.025 do CPC, na medida em que foram enfrentadas na fundamentação do presente voto, sendo desnecessária a menção expressa e individualizada a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026